Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701640-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: TEMISTOCLES GROSSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO DIANTE DA DESPROPORÇÃO ENTRE O DÉBITO E A PENHORA POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Penhora salarial. Limite para subsistência. Utilidade para a satisfação do crédito. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de penhora salarial mantida a subsistência do devedor visando a efetiva satisfação do crédito. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC resta mitigada pelo STJ para verba não-salarial desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família (30% da renda líquida). 4. A penhora respeitando-se os limites acima, contudo, não serviria sequer para a amortização do débito. Esvaziada a efetividade da penhora, sua manutenção não serviria senão para confiscar parte do salário do devedor sem sequer promover a redução do débito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que respeitado percentual para a subsistência do devedor. A constrição no limite acima não é suficiente para viabilizar a satisfação, caso em que se veda a sua manutenção (art. 836 do CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, 836; CDC, art. 104-A. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 27/02/2019. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV e § 2°, e 836, ambos do CPC, defendendo a penhora de percentual do salário do recorrido. Afirma que o longo prazo para quitação da dívida não é fundamento suficiente para desautorizar a medida constritiva. Ressalta que todo e qualquer valor pago, ainda que não quite a integralidade do débito de imediato, é útil e efetivo para o credor, pois reduz o saldo devedor. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 73730139). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV e § 2°, e 836, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Depois, porque, mesmo que mantido 10% da penhora exame, a fim de respeitar o limite acima, do cotejo entre o débito em aberto e a penhora viável (10%), o débito, sem qualquer nova correção monetária ou juros, só alcançaria sua quitação em cerca de 17 anos e 2 meses. A dívida é tão desproporcional à penhora buscada que, sem qualquer novo ajuste, ela só seria quitada aos 78 anos e meio do devedor (DN 26/10/1963 – cadastro no PJe). Assim, entendo que a constrição buscada pelo agravante tampouco se mostra eficiente diante da realidade fática acima em cotejo”. (ID 70219449). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73730139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021